Tribunal: TJPA
Processo: 0006303-49.2019.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006303-49.2019.8.14.0050

APELANTE: REAL FOMENTO EIRELI

APELADO: MOSCON SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa, condenando a parte autora ao pagamento de custas.

2. A recorrente sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para suprir a suposta inércia, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC, requerendo a anulação do decisum e o retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção do processo por abandono da causa exige a demonstração de inércia da parte por mais de 30 dias e a prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, conforme determina expressamente o art. 485, § 1º, do CPC.

5. Ausente nos autos comprovação de intimação pessoal da parte autora para promover o regular andamento do feito, resta configurada a nulidade da sentença, por inobservância de requisito processual indispensável.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a intimação pessoal constitui pressuposto obrigatório para a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a inércia no prazo de cinco dias. 2. A ausência dessa providência acarreta nulidade da sentença extintiva.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0006303-49.2019.8.14.0050

APELANTE: REAL FOMENTO EIRELI

APELADA: MOSCON SERVICOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
REAL FOMENTO EIRELI
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta pela apelante em desfavor de
MOSCON SERVICOS LTDA
,

ora apelada.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 33919661)
:

“SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO proposta por REAL FOMENTO EIRELI em face de MOSCON SERVICOS LTDA.

Ao compulsar os autos, verifico que foi determinada a intimação da parte autora para que manifestasse interesse quanto ao prosseguimento do feito (ID 139674824), bem como para indicar as medidas que entendesse cabíveis à regular continuidade da tramitação processual, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Entretanto, transcorrido o prazo assinalado, não houve qualquer manifestação nos autos (ID 139674824).

É o relatório, DECIDO.

Observa-se nos autos, que a parte autora devidamente intimada para apresentar manifestação, quedou-se inerte, não promovendo, assim, os atos e as diligências que lhe incumbia, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Sendo assim, o processo encontra-se paralisado por desídia e desinteresse da parte autora que não promoveu atos indispensáveis para o prosseguimento da ação, e por esse motivo, deve ser extinto sem resolução do mérito.

Além disso, é cediço que as partes interessadas nos processos judiciais devem sempre promover os atos e diligências que lhes competem para o regular andamento no feito, conforme determina o inciso III, do art. 485 do CPC, pois não é dever do judiciário promover atos indefinidamente sem que a parte autora manifeste-se interesse no feito. Patente, pois, encontra-se o abandono da causa.

Ademais, a marcha processual não pode ficar ao alvedrio das partes, fazendo com que o processo permaneça em Secretaria Judicial ou ocupando a máquina judiciária com providências infrutíferas, quando o principal interessado no andamento do feito sequer demonstra empenho em receber a resposta do Poder Judiciário.

Ainda, não faz sentido, também do ponto de vista do juiz como administrador de um passivo processual, tendo que lutar mensalmente contra a taxa de congestionamento e pressionado por inúmeras corregedorias e cobranças, ficar aguardando o comparecimento espontâneo da parte autora para requerer o prosseguimento da ação.

Por fim, cumpre destacar que a presente extinção não impede que a parte intente nova ação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO para que surta seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do art. 485, III, do CPC.

CONDENO os autores ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e ARQUIVEM-SE os autos.

Proceda-se com a instauração do processo administrativo de cobrança de custas processuais- PAC, nos termos da Resolução n.º 20/2021-TJPA.

Ciência ao advogado(a) / Defensoria Pública, conforme o caso.

Após, dê-se baixa e ARQUIVEM-SE imediatamente os autos.

(...)

Santana do Araguaia/PA, datado e assinado eletronicamente.

ÍTALO GUSTAVO TAVARES NICÁCIO

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia-PA”.

Inconformada, REAL FOMENTO EIRELI interpôs recurso de apelação no
ID 33919663
sustentando que a sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa, é nula e prematura, porquanto inexistiu intimação pessoal da parte autora para suprir a suposta inércia, conforme exige expressamente o § 1º do referido dispositivo legal. Aduz que o processo permaneceu concluso por mais de dois anos, sem qualquer impulso oficial, não podendo ser imputada à parte autora a paralisação decorrente de ato exclusivo do Juízo. Afirma, ainda, que não houve publicação válida da decisão que fixou prazo para manifestação, inexistindo ciência inequívoca. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, além da concessão da gratuidade da justiça em grau recursal.

Ausência de contrarrazões, ante a inexistência de angularização processual na origem.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbia.

Adianto assistir razão à parte recorrente.

Da detida análise dos autos, observa-se que foi proferida decisão pelo Juízo de origem determinando a intimação da parte exequente, REAL FOMENTO EIRELI, para que promovesse o regular andamento do feito, suprindo a suposta inércia processual, conforme consignado na decisão de
ID 139674824
.

Sobreveio, posteriormente, sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa, conforme registrado no
ID 142015574
.

O que se observa, contudo, é que
não há nos autos demonstração inequívoca de que tenha sido determinada ou efetivada a intimação pessoal da empresa autora para suprir a alegada inércia, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC
, cuja redação expressa dispõe que a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
. (destaque acrescentado)

Constata-se, portanto, que a apelante jamais foi intimada pessoalmente para a promoção dos atos e diligências cabíveis no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do mencionado dispositivo,
demonstrando a prematuridade da extinção do processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido, o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação. 4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção. 5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz. 6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa. 7. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.738.705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

Não destoa a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INÉRCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, deve ser precedida da intimação pessoal do autor. (TJ-MG - AC: 10351030226291001 Janaúba, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022)

COBRANÇA - EXTINÇÃO - ART. 485, III DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. A sentença extinguiu o feito na forma do art. 485, III do CPC. Apelo do autor. Ausência de intimação pessoal para o devido prosseguimento do feito. Violação do art. 485, § 1º do CPC. Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00589425220138190038, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/03/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora. Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem. (TJ-MT 00001062520188110106 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Portanto, tendo sido o processo extinto sem resolução do mérito sem a intimação pessoal do recorrente,
imperiosa é a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para
anular a sentença
, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular processamento do feito, nos termos da fundamentação supra.

Não angularizada a relação jurídica processual, ante a ausência de citação da parte demandada, é inviável a fixação de honorários de sucumbência (AgInt nos EDcl na AR n. 7.234/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022).

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026